Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-89.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000050-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), MARILENE MIGUEL AZEVEDO - CPF: 009.622.781-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000050-89.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão, porque o veículo está em nome de terceiro.

O agravante alega que o bem foi vendido pela MC Auto Multimarcas à agravada, à qual não procedeu com a transferência para o seu nome.

Argumenta que a informação do gravame foi lançado nos documentos e consta a alienação fiduciária, portanto, a financiada é agravada, a quem caberia a responsabilidade pela transferência do automóvel para o seu nome.

Afirma que preenche todos os requisitos para a concessão da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 197548164.

Sem contraminuta conforme certificado no ID. 202637163.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão, porque o veículo está em nome de terceiro, proferido nos seguintes termos:

(...)

A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do devedor.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: STJ Súmula nº 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Compulsando os autos, verifico que o veículo qual se objetiva a busca e apreensão encontra-se em nome de terceiro, Sr. MARCIO CESAR DE CASTRO FRANCA (id.136677075).

Assim, INDEFIRO a medida liminar de Busca e Apreensão do bem móvel.
(ID. 137568003 dos autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Ocorre que referido bem está em nome de terceiro, Sr. Marcio Cesar de Castro Franca (IDs. 136677073, 136677075 e 136677078), e a documentação trazida na inicial não demonstra que seja de propriedade da agravada.

Esse contexto afasta a probabilidade do direito do agravante, pois não se desincumbiu do ônus de comprovar que o veículo é da agravada (art. 373, I, do CPC).

Logo, ausente um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a não concessão da medida liminar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para o arresto cautelar de imóvel em nome de terceiro alheio à lide compete ao autor comprovar que a propriedade é do devedor.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1023983-62.2022.8.11.0000, julgamento em: 24-03-2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024